Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703962-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MAURO DE SOUZA LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 127018183, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos da declaração (id. 145187167, autos originários), na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua impugnação à penhora e manteve o bloqueio on-line de numerário, in verbis: “Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de MAURO DE SOUZA LIMA e SPH FASHION LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Por determinação deste Juízo, foi bloqueada, via Sistema SisbaJud, a quantia total de R$ 5.340,83, de propriedade do corresponsável tributário, nas seguintes instituições bancárias: * R$ 35,06 – Banco Santander S/A; * R$ 13,31 – Banco Bradesco S/A; * R$ 3.647,55 – Banco do Brasil S/A; * R$ 1.644,94 – Itaú Unibanco S/A. No registro de ID 114171211, a Defesa de MAURO DE SOUZA LIMA apresentou impugnação à penhora dos ativos financeiros. Destacou que os valores constritos são absolutamente impenhoráveis, por serem decorrentes do salário mensal do corresponsável. Sobre as quantias bloqueadas em suas contas, esclareceu que: I- A penhora efetivada sobre o valor de R$ 1.644,94 (mil seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) ocorreu em sua conta junto ao Banco Itaú S/A, agência no 1591, Conta-poupança no 37320-2, que por sua vez, recebe os valores decorrentes de seu salário que é depositado junto ao Banco Santander S/A, por exigência de seu órgão pagador. II- Mensalmente efetua a transferência pecuniária para o Banco Itaú S/A de forma que os R$ 35,06 (trinta e cinco reais e seis centavos) penhorados junto ao Banco Santander S/A também é parte de seu salário. III- Junto ao Banco do Brasil S/A, ocorreram 2(duas) penhoras, que totalizaram o valor de R$ 3.647,55( três mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) sendo que a penhora de R$ 2.542,76( dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) ocorreu em sua poupança junto a agencia no 1507-5 - poupança no 51.280-X - Variação 51, ou seja, em valor inferior a 40(quarenta) salários mínimos e, portanto, impenhorável nos termos do inciso X do artigo 833 do CPC. IV- Ainda junto ao Banco do Brasil S/A., ocorreu a penhora de R$ 1.104,35(mil cento e quatro reais e trinta e cinco centavos), junto a conta corrente de no 51.280-x da agencia no 1507-5, contudo, este valor é oriundo de sua única fonte de renda, ou seja, seu salario e, portanto, impenhorável, nos termos do inciso IV do artigo 833 do mesmo código de ritos. É o breve relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos, pertencentes ao corresponsável tributário, FRANCISCO VANCY. Em detida análise dos autos, com relação à impugnação da penhora efetivada via Sistema SisbaJud, o artigo 833, inciso IV, do CPC, assim estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, em DEZ/2021, das quantias que totalizaram de R$ 5.340,86, nas contas de titularidade de MAURO DE SOUZA LIMA. No cotejo dos extratos com os contracheques acostados pelo corresponsável, a meu ver, o corresponsável não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, em análise dos extratos bancários referentes às contas sobre as quais incidiram o bloqueio de seus ativos financeiros, conclui-se que não há indicativo de que os valores bloqueados sejam decorrentes dos vencimentos por ele recebidos, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, ou mesmo se constituam aplicações financeiras (poupança), como alegado. Vejamos. Os contracheques inseridos nos IDs 124764545 a 124764546 indicam que o corresponsável tributário recebeu da empresa GOMMA DIST. DE PNEUS LTDA, em 11/2021 (R$ 1.016,94); e em 12/2021 (R$ 2.082,05) e (R$ 1.409,25). Conforme consignado acima, MAURO DE SOUZA LIMA afirmou que seu salário que é depositado junto ao Banco Santander S/A, por exigência de seu órgão pagador. Ocorre que, nos históricos de movimentação financeira referente à conta de titularidade do corresponsável titular junto ao Banco Santander, além do registro de crédito em valores maiores que o informado por MAURO, há crédito diverso, com a rubrica “ADIANTAMENTO DE DESPESAS”, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não esclarecidos pelo impugnante (vide extrato inserido no ID 114171230). Na conta que o corresponsável movimenta junto ao Banco Itaú, há movimentações rotineiras diversas da natureza de aplicação de conta poupança, como vários débitos como o uso de cartão RSHOP, pagamentos de faturas, pagamentos de títulos bancários, transferências realizadas via PIX, transferências realizadas via TED, saques, etc (extrato inserido no ID 114171234). Na suposta conta de aplicação do tipo poupança, que o corresponsável movimenta junto ao Banco do Brasil, de igual modo, há movimentações diversas da natureza da referida aplicação, como transferências via PIX, transferência para outras contas, saques, recebimentos de créditos via PIX, de terceiros, pagamentos de faturas, pagamentos de contas de telefone, celular, PIX enviados a Pessoas Jurídicas, PIX enviados a Pessoas Físicas, saques, etc (extrato inserido no ID 114171235). Neste sentido, não obstante a afirmação do corresponsável de que os valores bloqueados em suas contas possuem caráter alimentar, os extratos acostados indicam o desvirtuamento dessa função. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre as referidas contas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora dos ativos financeiros pertencentes a MAURO DE SOUZA LIMA. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do requerimento fazendário de ID 112016053. Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público.” “O Executado MAURO CESAR LIMA opôs Embargos de Declaração no ID 128243816, em face da decisão proferida no ID 127018183, que considerou não comprovada a alegação de impenhorabilidade e determinou a manutenção dos valores bloqueados. Contrarrazões do Exequente no ID 132042966. Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, por outro lado, a finalidade de substituir a decisão embargada, tampouco sanar os fundamentos da decisão. No presente caso, o Embargante requer a declaração de pretensa contradição e omissão, com o fim de alterar o comando da decisão pela não liberação dos valores constritos. Ora, não houve omissão quanto a liberação das quantias penhoradas. Pelo contrário, a questão foi devidamente analisada e fundamentada pela não comprovação da impenhorabilidade das verbas, pois na conta de titularidade do corresponsável titular junto ao Banco Santander, além do registro de crédito em valores maiores que o informado por MAURO, há créditos diversos não esclarecidos pelo impugnante. Como dito, os embargos de declaração são cabíveis no caso de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Deve, assim, o Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos, porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, promovam-se as diligências necessárias a fim de que seja feita a transferência dos valores bloqueados para conta da Fazenda Pública, cujos dados ficam em caixa própria na Secretaria. Após, intime-se o ente público para que promova o abatimento da dívida, devendo informar se restaram valores que estão exigíveis. Cumpra-se.” Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Examino o pedido de antecipação da tutela recursal para liberação do valor bloqueado, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução fiscal originária, cujo débito é de R$ 68.651,88, vê-se que, em dezembro/2021, foi bloqueado via Sisbajud (ids. 111235836 e 111239248) nas contas do agravante-executado, o valor total de R$ 5.340,86, assim distribuído: R$ 35,06 no Banco Santander S/A; R$ 13,31 no Banco Bradesco S/A; R$ 3.647,55 no Banco do Brasil S/A e R$ 1.644,94 no Itaú Unibanco S/A. Na sua impugnação (id. 114171211), o agravante-executado defende que as importâncias são impenhoráveis, uma vez que “estes pequenos valores encontrados em poupança e conta corrente são decorrentes de seu salário mensal”. Examinados os extratos bancários acostados (ids. 114171230 e ss e ids. 122447508 e ss), bem como recibos de pagamento (ids. 124764545 e ss), referidos documentos não constituem prova inequívoca de que a penhora on-line recaiu sobre verba salarial. Assim, não está configurada a probabilidade do direito. Também não está evidenciado o perigo iminente de dano, observado que a constrição judicial ocorreu há mais de um ano, em dezembro/2021. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora